Tribunal: STF
Processo: Rcl 71453
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE CONSULTORIA DE VENDAS. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À TESE FIXADA NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. O Juízo a quo afastou a eficácia de contrato de consultoria de vendas, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Suposta ofensa à ADC 48, sob o argumento de que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar a lide, por se tratar, no caso, de reconhecimento de validade de contrato de prestação de serviços.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    3.1 Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    3.2 Na hipótese, trata-se de situação específica, em nenhum momento analisada no julgamento da ADC 48, razão pela qual não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação.



    IV - DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.